Tribunal: STF
Processo: Rcl 53937
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Processo 1.671.518), a qual teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao aplicar equivocadamente o Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    Trata-se de ação de rescisão de compromisso de venda e compra de imóveis cumulada com pedido indenização por perdas e danos, atualmente em fase de cumprimento do julgado. 



    O Juízo singular declarou as rescisões contratuais por culpa da beneficiária e determinou a reintegração de posse dos imóveis. 



    De outro bordo, a beneficiária foi condenada ao pagamento de indenização pela utilização dos imóveis, estabelecendo-se o percentual de 1% (um por cento) dos valores dos contratos, desde a data da contratação até a efetiva reintegração de posse.



    Fixou-se, cumulativamente, multa de 15% (quinze por cento) dos valores pagos. 



    Além disso, a beneficiária foi condenada ao pagamento dos impostos e taxas associativas incidentes sobre os bens. 



    Em fase de cumprimento do julgado, a reclamante apresentou os cálculos aritméticos e postulou a intimação da executada/beneficiária para pagamento da dívida ou impugnação. 



    O preclaro Juiz, em típica atuação ex officio, ou seja, à mingua de impugnação da executada, declarou que a cobrança seria excessiva, determinado, via reflexa, a apresentação de nova planilha de cálculo.



    (...)



    Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento.



    Antes da decisão final do agravo de instrumento, o Juízo monocrático extinguiu o cumprimento do julgado, declarando que a execução foi satisfeita (lembrando que a executada sequer foi intimada para cumprir a decisão) !?



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento do recurso.



    Diante das omissões do julgado, foram interpostos embargos de declaração (desprovidos pela Corte Estadual).



    O Recurso Especial interposto pela ora reclamante foi denegado.



    Contra a decisão denegatória proferida com base no artigo 1.030, inciso, V, do NCPC, manejou-se o Agravo em Recurso Especial ao STJ. 



    O ilustre e douto Dr. Relator conheceu do Agravo para conhecer parcialmente do Recurso Especial e negar-lhe provimento. 



    Persiste a ausência de manifestação judicial no tocante às teses/pedidos da reclamante, justificando-se a interposição dos aclaratórios anteriores (rejeitados).



    O Agravo Interno foi interposto contra a decisão monocrática do ínclito e erudito Dr. Relator, inclusive porque a reclamante está obrigada a esgotar a instância para eventualmente submeter a discussão à Suprema Corte. 



    A Corte Superior não conheceu do Agravo Interno. 



    Persiste a ausência de manifestação judicial no tocante às teses/pedidos da reclamante, redundando em nulidade do julgado por afronta aos artigos 11, 489, 1.022, do NCPC e artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, justificando-se a interposição dos aclaratórios anteriores. 



    A Corte Superior novamente rejeitou os Embargos de Declaração, com aplicação multa por recurso protelatório.



     Diante do silêncio absoluto em relação às teses que são capazes de alterar a conclusão adotada, tornando o acórdão nulo de pleno direito, fora manejado Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “a”, desafiando a interposição do Agravo Interno (desprovido). 



    DESTARTE, AO FINAL E AO CABO, subsiste a ausência de manifestação judicial no tocante à tese/pedido da reclamante, sendo certo que matéria não analisada é plenamente capaz de alterar o desfecho da causa, redundando em nulidade do julgado por afronta aos artigos 11, 489, 1.022, do NCPC e artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, justificando-se a interposição dos aclaratórios.



    A Corte Superior novamente rejeitou os aclaratórios. 



    Em suma, percebe-se claramente que a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação.



    2. Das razões para acolhimento da reclamação.



    (...)



    Nos termos do artigo 1.035, do Estatuto dos Ritos c.c. o artigo 102, parágrafo 3º, da Lei Maior, urge esclarecer, preliminarmente, que as questões versadas no Recurso Extraordinário ostentam grande relevância não apenas sob o ponto de vista econômico, como também social e jurídico, ultrapassando claramente os limites subjetivos da causa.



    (...)



    O dever constitucional em pauta, expressamente previsto no artigo 93, IX, da Carta Magna, foi totalmente vilipendiado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    É preciso destacar que não compete à Corte Superior se pronunciar sobre a violação - ou não – da regra constitucional em pauta, transbordando o mero juízo de admissibilidade do recurso.



    Frise-se, ainda, que não se trata de fundamentação deficitária em relação aos pontos suscitados pela reclamante, MAS SIM DE AUSÊNCIA TOTAL DE FUNDAMENTAÇÃO.



    (...)



    Assim, a despeito do precedente do STF cadastrado como TEMA 339, NO CASO EM CENA NÃO HOUVE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AFRONTANDO O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA.



    (...)



    Assim, plenamente demonstrada a repercussão geral da matéria, a reclamante aguarda o provimento da reclamação, com ordem para processamento do Recurso Extraordinário.



    (...)



    Houve claríssima e direita violação da regra constitucional talhada no artigo 93, inciso IX, consubstanciada no dever de fundamentação das decisões judiciais.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar a fim de suspender o curso do processo e, no mérito, seja dado provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte.



    É o relatório. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 10/6/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do STJ, a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração foi publicada em 9/6/2022, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Na presente hipótese, a pretensão do autor é manifestamente incabível.



    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 



    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014). 



    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 



    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I a IV omissis. 



    § 5 º É inadmissível a reclamação: 



    I omissis 



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 



    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    Na presente hipótese, o acórdão impugnado negou provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, conforme infere-se da ementa a seguir transcrita (doc. 5, fl. 166):



    AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 



    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 



    2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 



    3. Agravo interno não provido.



    O Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta CORTE no Tema 339-RG ao afirmar que (doc. 5, fls. 167-172):



    Não obstante as razões declinadas pela agravante, a decisão monocrática deve ser mantida. 



    Isso porque, ao interpretar o art. 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. 



    Nesse sentido é o Tema 339/STF, segundo o qual "o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (QO no Ag n. 791.292/PE). 



    (...)



    Na espécie, da leitura do julgado questionado, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais o Colegiado não conheceu do agravo interno e rejeitou os embargos de declaração, com a aplicação de multa, valendo destacar os seguintes excertos: 



    - Julgado relativo ao agravo interno (e-STJ fl. 341): "O recurso não comporta conhecimento. A decisão atacada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento devido aos seguintes fundamentos: (i) inviabilidade da abertura da instância especial por ofensa a dispositivos constitucionais; (ii) não ocorrência das suscitadas deficiência e negativa de prestação jurisdicional; (iii) falta de prequestionamento (Súmula nº 211/STJ) e (iv) inviabilidade do reexame da matéria objeto do recurso especial por força da Súmula nº 7/STJ. Nas presentes razões, nenhum dos óbices acima referidos foi afastado de forma específica, limitando-se a agravante a suscitar deficiência de fundamentação da decisão ora atacada e fazer afirmações genéricas de não aplicação das Súmulas nºs 7 e 211/STJ, nada alegando acerca da inviabilidade da abertura da instância especial por ofensa a dispositivos constitucionais e da não ocorrência de deficiência e negativa de prestação jurisdicional do acórdão estadual. Com efeito, o agravo interno nem mesmo faz referência às matérias que deveriam ter sido analisadas. Também não especifica qual seria a questão exclusivamente de direito que o colegiado necessitaria apreciar. Nesse cenário, incide o disposto no § 1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015. Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em epígrafe já estava contido na Súmula nº 182/STJ. [...] No mais, não há como examinar o mérito recursal se nem sequer foi ultrapassado o juízo de admissibilidade. Ante o exposto, não conheço do agravo interno."



    - Julgado referente aos embargos de declaração (eSTJ fls. 375-376): "Os presentes aclaratórios não merecem acolhimento. Consoante o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis para (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (b) suprir omissão de ponto ou questão acerca da qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no artigo 489, § 1º, do CPC/2015, que configurariam a carência de fundamentação válida, ou (c) corrigir erro material. No caso, não se observa nenhum dos pressupostos de cabimento dos declaratórios, sendo evidente a pretensão infringente da irresignação, o que é incompatível com a via integrativa. Como já destacado pelo acórdão combatido, as razões do agravo interno não impugnaram de forma específica a decisão atacada, atraindo a incidência do disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e da Súmula nº 182/STJ. [...] Nesse contexto, ausentes os vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não corrigir erro material ou suprimir a omissão, mas, sim, reformar o julgado, uma vez mais, por via inadequada. Verifica-se, ainda, que a embargante se limitou a tra nscrever as razões do agravo interno, não demonstrando, em nenhum momento, a incorreção do acórdão embargado, o que evidencia a precisão do aresto. [...] Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, ressaltando que a reiteração de embargos protelatórios implicará a elevação da multa ao patamar de até 10% (dez por cento), sem prejuízo de eventual responsabilização por dano processual (arts. 79 e ss. do CPC/2015)."



    Conclui-se, portanto, que o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339/STF. 



    (...)



    Finalmente, observa-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário não conheceu do agravo interno, em razão da deficiência da impugnação recursal, que não refutou os fundamentos da decisão atacada, incidindo, na espécie, o art. 1.021, § 1º, do CPC e o enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 



    No RE n. 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF). 



    (...)



    Por conseguinte, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise da violação constitucional aventada no recurso extraordinário. 



    Na hipótese, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos. É o que consta da ementa do leading case. Veja-se: 



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010). 



    Igualmente, não assiste razão jurídica à parte autora quanto à menção de ofensa ao Tema 670 da Repercussão Geral, pois relaciona-se à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o presente caso. Veja a tese aprovada o supracitado Tema:



    I – No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; 



    II – Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente. 



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE.



    Em caso análogo ao presente, cito jurisprudência da 1ª Turma desta CORTE:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.



    2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 47.519 ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/7/2021).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente